Tribunal: TJSP
Processo: 1004422-84.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Bancário. Empréstimo pessoal. Ação de obrigação de fazer, de repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso das partes.
1. Possibilidade de limitar o percentual de descontos. Necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário (CF, artigos 1o, III, E 7o, IV). Aplicação da Lei no 10.820/2003, com alteração

Ementa:
Apelação. Bancário. Empréstimo pessoal. Ação de obrigação de fazer, de repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso das partes.
1. Possibilidade de limitar o percentual de descontos. Necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário (CF, artigos 1o, III, E 7o, IV). Aplicação da Lei no 10.820/2003, com alteração promovida pela Lei no 13.172/2015. Limitação de descontos em 30% dos vencimentos líquidos.
2. Restituição. Não aplicada. Valor anteriormente pago acima do limite de 30% do salário será imputado como pagamento do saldo devedor do contrato.
3. Dano moral não configurado. Sucumbência Recíproca. Sentença mantida. Inexistência de majoração de honorários advocatícios na fase recursal. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012938
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004422-84.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante/apelado ARVO
JUHANI HAVUKAINEN, é apelado/apelante BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004422-84.2019.8.26.0438 - A - Voto no 6561
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004422-84.2019.8.26.0438
Apelante/Apelado: Arvo Juhani Havukainen
Apelado/Apelante: Banco do Brasil S/A
Comarca: Penápolis
Juiz(a): Jéssica Pedro.
Voto no 6561.
Apelação. Bancário. Empréstimo pessoal. Ação de obrigação
de fazer, de repetição de indébito e indenização por danos
morais. Sentença de parcial procedência. Recurso das partes.
1. Possibilidade de limitar o percentual de descontos.
Necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana e
da proteção ao salário (CF, artigos 1o, III, E 7o, IV).
Aplicação da Lei no 10.820/2003, com alteração promovida
pela Lei no 13.172/2015. Limitação de descontos em 30% dos
vencimentos líquidos.
2. Restituição. Não aplicada. Valor anteriormente pago acima
do limite de 30% do salário será imputado como pagamento
do saldo devedor do contrato.
3. Dano moral não configurado. Sucumbência Recíproca.
Sentença mantida. Inexistência de majoração de honorários
advocatícios na fase recursal. Recursos desprovidos.
Trata-se de recursos contra sentença que julgou parcialmente
procedente a demanda para: determinar ao réu que reduza o desconto dos empréstimos em
30% dos vencimentos líquidos do autor, sejam os consignados em folha ou de quaisquer
outras espécies, impondo a sucumbência reciproca, com a divisão entre as partes das
despesas processuais e os honorários advocatícios da parte adversa no valor de R$ 1.000,00
(fls. 388/396).
O autor apela e pleiteia, em síntese, que cabe a parcial
reforma da sentença para que: a) o réu restitua em dobro os valores indevidamente
descontados e, ainda, seja condenado a pagar indenização por dano moral; b) os ônus
sucumbenciais sejam impostos à ré (fls. 398/411).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004422-84.2019.8.26.0438 - A - Voto no 6561
3
A ré também recorre, e alega que: a) comprovada a
contração dos empréstimos pelo autor e a sua anuência aos termos dos contratos; b) as
modalidades de contrato firmadas entre as partes, não estão sujeitas a limitação de 30%
como alega o autor, haja vista a não aplicação por analogia das limitações aplicáveis aos
empréstimos consignados (fls. 412/443).
Contrarrazões a fls. 448/464 e 465/475.
Recursos
tempestivos,
regularmente
processados
e
preparados (fls. 444/445 e 493).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
A pretensão do autor foi acolhida apenas em parte pela
sentença, para limitação dos descontos mensais das parcelas dos empréstimos consignados
e de outras espécies em 30% dos rendimentos líquidos, com readequação dos valores das
parcelas, porém sem restituição do excesso pretérito, porque se destinaram ao pagamento
parcial e proporcional das obrigações contraídas.
1. Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de modo que, os princípios
de proteção ao consumidor devem ser observados nesse gênero de contrato para
manutenção do equilíbrio entre as partes, o que implica o que se considera “relativização
do pacta sunt servanda”.
A Lei Federal no 10.820/2003 estabelece o limite de 30% para
desconto de empréstimo consignado em folha de pagamento do mutuário.
A razão de ser desse limite é a preservação dos salários do
devedor e, consequentemente, de sua subsistência. Nesse sentido, e pelo mesmo motivo, o
salário ou qualquer remuneração do trabalho da pessoa é impenhorável, na forma do artigo
883, inciso IV, do Código de Processo Civil. Assim, preservam-se os princípios da
dignidade da pessoa humana e o da preservação do salário (artigos 1o, inciso III, e 7o, inciso
IV, ambos da Constituição Federal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004422-84.2019.8.26.0438 - A - Voto no 6561
4
Ademais, pode-se invocar, também, o previsto na Lei Federal
no 8.112/90, que limita os descontos em 30% dos rendimentos líquidos.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
também adotado nesta Corte de Justiça, é desproporcional a retenção acima de 30% do
salário, pois inviabilizaria a subsistência em razão do caráter alimentar da verba.
Neste sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTO
DE
PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE ONDE RECEBE SALÁRIOS.
POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. 1. O débito
lançado em conta-corrente em que é creditado o salário, quando previsto, é
modalidade de garantia de mútuo obtido em condições mais vantajosas, não
constituindo abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por
vontade do devedor. Referido débito deve ser limitado a 30% (trinta por
cento) dos vencimentos do servidor. 2. Agravo regimental provido. (AgRg
no Ag 1.156.356/SP; Relator Ministro João Otávio de Noronha; Quarta
Turma; Data do Julgamento: 02/6/2011; Data da Publicação/Fonte: DJe
09/6/2011).
Os vencimentos líquidos correspondem ao salário bruto,
excluídos os valores relativos ao imposto de renda e contribuições previdenciárias e
eventual pensão alimentícia (porque revestida de natureza alimentar).
Por outro lado, os descontos realizados até que concedida a
tutela de fls. 163/166 correspondem ao cumprimento de obrigação contratual de pagar o
empréstimo.
Consequentemente, os valores anteriormente descontados
acima do limite de 30% (trinta por cento) devem ser imputados no pagamento (parcial e
proporcional) do saldo devedor do contrato e não restituídos como pretende o autor.
E, em razão desse mesmo motivo, não se configurou o dano
moral. Com efeito, até a concessão da tutela provisória, o réu cobrava a parcela prevista no
contrato, -- até então eficaz, -- de maneira que não descumpria sua obrigação nem praticava
ato ilícito indenizável. E não há comprovação de concreto comprometimento da
subsistência do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004422-84.2019.8.26.0438 - A - Voto no 6561
5
Portanto, impõe-se a manutenção da sentença, também
pelos seus próprios fundamentos.
Em face do desprovimento de ambos os recursos, não se
aplica majoração dos honorários advocatícios nesta fase.
Por fim, observa-se que, para interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou
constitucional, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A nulidade do
julgamento por omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se
sobre o ponto. Se a fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através
de embargos de declaração” (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j.
em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Elói Estevão Troly
Relator